Tribunal: STJ
Processo: 5000345-84.2009.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2115423 - RS(2023/0447429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JORGE ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: SOCIEDADE LAGOA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO VIEIRA - RS034513
ÂNGELA MARIA SOUZA PEREIRA - RS060213
INTERES.
: SOCIEDADE QUERENCIA DE CULTURA TRADICAO E LAZER
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO CPC).
INOCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve honorários fixados na sentença e
afastou a majoração prevista no
§ 11, do CPC, posteriormente rejeitando
art. 85,
embargos de declaração.
2. A controvérsia versa sobre ação em que, em grau recursal, discutiu-se a
aplicação do
§ 11, do CPC à verba honorária fixada na origem.
art. 85,
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve os honorários fixados na sentença e afastou a
majoração recursal, por entender suficiente a verba fixada, e rejeitou os embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de majoração de honorários
com fundamento no
II, do CPC; e (ii) saber se, presentes os requisitos
art. 1.022,
legais e jurisprudenciais, é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais
em grau recursal nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura omissão quando as questões relevantes são apreciadas, ainda
que contrariamente ao interesse da parte.
7. É obrigatória a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os
Documento eletrônico VDA55555025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 01504a8f-06c1-46f3-94ae-7b5266f28be8

requisitos cumulativos: decisão publicada na vigência do
recurso não
CPC/2015;
conhecido integralmente ou desprovido; e prévia condenação em honorários desde
a origem. No caso, todos os requisitos estão preenchidos, impondo a majoração,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
: “1. Incide a orientação do STJ segundo a qual não há negativa
Tese de julgamento
de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia as questões essenciais, ainda
que contrariamente ao interesse da parte. 2. Aplica-se o
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015
para majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal quando preenchidos os
requisitos cumulativos: decisão na vigência do
recurso não conhecido
CPC/2015,
integralmente ou desprovido, e prévia condenação em honorários.”
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.708.753/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ,
30/6/2025;
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1856491/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
19/4/2021;
EAREsp n. 762.075/MT,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl
19/12/2018;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2349245/RS,
julgado em 26/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 01504a8f-06c1-46f3-94ae-7b5266f28be8

RECURSO ESPECIAL No 2115423 - RS(2023/0447429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JORGE ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: SOCIEDADE LAGOA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO VIEIRA - RS034513
ÂNGELA MARIA SOUZA PEREIRA - RS060213
INTERES.
: SOCIEDADE QUERENCIA DE CULTURA TRADICAO E LAZER
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO CPC).
INOCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve honorários fixados na sentença e
afastou a majoração prevista no
§ 11, do CPC, posteriormente rejeitando
art. 85,
embargos de declaração.
2. A controvérsia versa sobre ação em que, em grau recursal, discutiu-se a
aplicação do
§ 11, do CPC à verba honorária fixada na origem.
art. 85,
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve os honorários fixados na sentença e afastou a
majoração recursal, por entender suficiente a verba fixada, e rejeitou os embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de majoração de honorários
com fundamento no
II, do CPC; e (ii) saber se, presentes os requisitos
art. 1.022,
legais e jurisprudenciais, é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais
em grau recursal nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura omissão quando as questões relevantes são apreciadas, ainda
que contrariamente ao interesse da parte.
7. É obrigatória a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os
requisitos cumulativos: decisão publicada na vigência do
recurso não
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

conhecido integralmente ou desprovido; e prévia condenação em honorários desde
a origem. No caso, todos os requisitos estão preenchidos, impondo a majoração,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
: “1. Incide a orientação do STJ segundo a qual não há negativa
Tese de julgamento
de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia as questões essenciais, ainda
que contrariamente ao interesse da parte. 2. Aplica-se o
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015
para majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal quando preenchidos os
requisitos cumulativos: decisão na vigência do
recurso não conhecido
CPC/2015,
integralmente ou desprovido, e prévia condenação em honorários.”
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.708.753/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ,
30/6/2025;
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1856491/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
19/4/2021;
EAREsp n. 762.075/MT,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl
19/12/2018;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2349245/RS,
julgado em 26/2/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JORGE ROBERTO DE
SOUZA, com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível
nos autos de promessa de compra e venda – rescisão de contrato.
O julgado foi assim ementado (fl. 312):
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE
CONTRATO.
IMPOSITIVA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA, POIS AMBAS AS DEMANDADAS ATUARAM NA AQUISIÇÃO
DO BEM PELO REQUERENTE, SENDO APLICÁVEL AO CASO A
CHAMADA TEORIA DA APARÊNCIA.
O BENEFÍCIO DA AJG EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA, COM OU SEM
FINS LUCRATIVOS, DEVE SER CONCEDIDO APENAS EM SITUAÇÕES
ESPECIALÍSSIMAS, QUANDO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE
AO
POSTULANTE,
QUE
FICARIA
INIBIDO
DE
DEMANDAR
JUDICIALMENTE. NO CASO, A PARTE APELANTE, ENTIDADE SEM FINS
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

LUCRATIVOS, NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos rejeitados (fl. 337).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1022, II, do
porquanto houve negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, visto que os embargos de declaração buscaram sanear omissão sobre
a incidência do § 11 do
do
e o acórdão não enfrentou a tese de
art. 85
CPC/2015
majoração dos honorários;
b) 85, § 11, do
porque o Tribunal
deixou de majorar os
CPC/2015,
a quo
honorários sucumbenciais na fase recursal, apesar de presentes cumulativamente
os requisitos fixados pela jurisprudência, consistentes em decisão publicada após
18.3.2016, não provimento da apelação e prévia condenação em honorários na
origem;
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao deixar de majorar os honorários, quando presentes os
requisitos cumulativos definidos em precedentes como AgInt nos
e EDcl no AgInt no
EREsp 1.539.725/DF, EAREsp 762.075/MT
além de decisão no
que determinam a
AREsp 1.838.784/PE,
REsp 2.049.820/RS,
majoração dos honorários na fase recursal quando o recurso é desprovido e há
honorários fixados na origem (fls. 357-359).
Requer o provimento do recurso para que se majorem os honorários
sucumbenciais na forma do
§ 11, do
requer ainda o provimento
art. 85,
CPC/2015;
do recurso para que se reconheça a negativa de prestação jurisdicional e se
determine o enfrentamento expresso da tese de majoração dos honorários.
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a verba honorária foi
adequadamente dimensionada na sentença e deve ser mantida, requerendo o
desprovimento do recurso especial (fls. 366-367).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 422-425).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato, derivada de
promessa de compra e venda, em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato
e a condenação solidária das rés à devolução dos valores adimplidos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para rescindir o contrato e condenar as rés, solidariamente, à devolução dos
valores pagos, atribuiu as custas à metade e fixou honorários em R$ 1.000,00 aos
respectivos procuradores, com suspensão da exigibilidade em favor do autor
beneficiário da AJG (fls. 309-311).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação da ré, e deixou de majorar os honorários sob o fundamento de que a
verba honorária já estava adequadamente dimensionada no caso concreto (fls. 310-
312).
I - Da alegada violação do
II, do
art. 1022,
CPC/2015
O recorrente sustenta violação do
II, do
ao
art. 1.022,
CPC/2015,
argumento de que o Tribunal de origem teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional, por não enfrentar, nos embargos de declaração, a tese relativa à
obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§
art. 85,
11, do CPC. Afirma que opôs embargos de declaração especificamente para
provocar o pronunciamento da Corte local sobre a incidência desse dispositivo
legal e que, mesmo assim, o acórdão limitou-se a rejeitar o recurso, sem analisar a
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

questão de fundo, o que configuraria omissão relevante e apta a ensejar a nulidade
do julgado.
Todavia, não se verifica a alegada omissão.
Do exame do acórdão proferido no julgamento da apelação, observa-se
que a Corte estadual enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários
sucumbenciais em grau recursal. Consta do voto condutor que, “ainda que
observado aquilo disposto pelo
§ 11, do Código de Processo Civil, não há
art. 85,
falar em modificação da verba honorária, pois adequadamente dimensionada pela
sentença no caso concreto” (fls. 310-311).
Assim, o Tribunal de origem não apenas teve ciência da controvérsia,
como também se manifestou de forma explícita sobre a inaplicabilidade da
majoração no caso concreto, por entender suficiente a verba fixada na sentença.
No julgamento dos embargos de declaração, a Corte local igualmente se
pronunciou sobre a alegação de omissão relativa aos honorários recursais.
Registrou que a verba honorária “foi adequadamente dimensionada de acordo com
o caso concreto” (fl. 336). Acrescentou ainda que os embargos não se prestavam à
rediscussão do mérito já decidido, motivo pelo qual foram desacolhidos.
Dessa forma, verifica-se que a tese relativa à aplicação do
§ 11,
art. 85,
do CPC foi efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem, tanto no acórdão da
apelação quanto no julgamento dos embargos de declaração, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte recorrente.
A circunstância de a decisão ter sido desfavorável ao interesse do
recorrente não se confunde com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária
ao interesse da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

Nesse sentido, colhe-se recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. [...]
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo interno,
notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica
entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. [...]
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis quando
utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos
de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-fé ou
intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.708.753/DF,
julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
30/6/2025,
3/7/2025,

Afasta-se, pois, a alegada omissão.
II - Da alegada violação do art. 85, § 11, do CPC/2015
Sustenta o recorrente, em síntese, que o Tribunal de origem, ao negar
provimento ao recurso de apelação da parte adversa, incorreu em ofensa ao
referido dispositivo legal ao deixar de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais, embora estivessem presentes os requisitos cumulativos
estabelecidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
A irresignação merece prosperar.
O acórdão recorrido, ao analisar a questão, assim se manifestou:
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

Por fim, em que pese o trabalho desenvolvido pelos procuradores do réu em
grau recursal, mantenho os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, de
10% sobre o valor a causa (atribuído, na inicial, em 15.273,80), pois já remuneram
adequadamente os causídicos por todo o labor no feito, descabida a majoração
prevista no artigo 85, § 11, do CPC.
Ocorre que tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica desta
Corte, que se consolidou no sentido de que a majoração dos honorários em sede
recursal é um dever do julgador, e não uma mera faculdade, quando preenchidos
os pressupostos para tanto. A norma tem por objetivo remunerar o trabalho
adicional do advogado e desestimular a interposição de recursos protelatórios ou
infundados, não cabendo ao julgador realizar um juízo de valor sobre a suficiência
da verba já fixada na origem para afastar a sua aplicação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1022
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A
CPC/2015.
parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração
dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
2.Segundo o §
art. 85,
CPC/2015.
11 do
do
"
art. 85
CPC/2015:
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a
Súmula Administrativa
"somente nos recursos interpostos contra
7/STJ,
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11,
art. 85,
. 4. Por conseguinte, diante das circunstâncias do caso, acolho a
do novo CPC"
pretensão para majorar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da verba
sucumbencial fixada na origem. 5. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no
REsp: 1856491 PB
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
2020/0004397-2,
Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
19/04/2021,
DJe 02/08/2021)
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
DA
PARTE
ADVERSA.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
DEMANDANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
Na hipótese, os embargos de
CPC/15.2.
declaração merecem provimento, para sanar omissão relacionada à majoração dos
honorários na fase recursal. 2.1. A jurisprudência do STJ orienta que "É devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,

quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
(AgInt nos
Relator p/
feito em que interposto o recurso"
EAREsp 762.075/MT,
Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe
19/12/2018,
.2.2. Na hipótese, levando em consideração o preenchimento de todos
07/03/2019)
os requisitos acima mencionados, mostra-se cabível a majoração dos honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor já fixado na origem em favor da ora
embargante. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.
(EDcl no AgInt no AREsp: 2349245 RS
relator Ministro Marco
2023/0130075-9,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
No caso dos autos, é incontroverso que a decisão recorrida foi publicada
na vigência do
que o recurso de apelação da parte adversa foi
CPC/2015,
integralmente desprovido e que houve prévia condenação em honorários
advocatícios na sentença. Estão, portanto, preenchidos todos os requisitos que
impõem a majoração da verba honorária.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao se abster de majorar os honorários,
dissentiu do entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça,
merecendo reforma no ponto.
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento, para majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela ora recorrida em 20% sobre o valor arbitrado no
sentença, nos termos do que dispõe o
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
.
É o voto
Documento eletrônico VDA55111060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:09
Código de Controle do Documento: 02b80cd1-c2b7-480b-9c0b-309392a98cfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.115.423 / RS
Número Registro: 2023/0447429-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00934812620098210039 0093481262009821003902575006920198217000 02575006920198217000
50003458420098210039
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: SOCIEDADE LAGOA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO VIEIRA - RS034513
ÂNGELA MARIA SOUZA PEREIRA - RS060213
INTERES.
: SOCIEDADE QUERENCIA DE CULTURA TRADICAO E LAZER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: 7c83e021-562c-466b-beb2-68bb576176c6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: 7c83e021-562c-466b-beb2-68bb576176c6